Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712276-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDOS: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA CONTROLADA. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, em consequência, a constrição de valores de sua propriedade. 2. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo. Preliminar rejeitada. 3. Segundo a inteligência da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários. Assim, ante a desconsideração da personalidade jurídica, é possível que a agravante responda com seus bens, pois não abrangidos pelo juízo falimentar. 4. A legislação consumerista também admite a desconsideração indireta, visando atingir o patrimônio de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada ou coligada. 5. Na espécie, demonstrado que a agravante integrava faticamente o grupo econômico controlado pela João Fortes Engenharia, na qualidade de controlada, pode responder solidariamente pelas obrigações da executada, sem a necessidade de comprovação de culpa 6. Extrai-se do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 7. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 8. Apesar de desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para deferimento da perda da personalidade da empresa agravante, ante a aplicação da Teoria Menor, por decorrer de relação de consumo, o caso dos autos também apresenta confusão patrimonial, por amoldar-se a hipótese prevista no inciso II, do §2o, do artigo 50, do Código Civil, fato este que também ensejaria a perda da autonomia patrimonial da empresa caso aplicada a Teoria Maior. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 854, §§ 1o e 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo o imediato cancelamento da penhora excessiva. Assevera o afastamento da constrição ante a garantia do débito exequendo; c) 50 do Código Civil, e 28, caput e parágrafos, do CDC, afirmando a inexistência de grupo econômico entre ela e as devedoras principais, de modo que se mostra descabida a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que sequer possui legitimidade para integrar o incidente, não sendo devedora principal ou subsidiária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "‘Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada’ (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 854, §§ 1o e 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil, e 28, caput e parágrafos, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Vale destacar que o empreendimento denominado “Mansão Wildberg” (nome fantasia), em Salvador, divulgado no sítio da “João Fortes Engenharia”, possui o mesmo CNPJ de registro da SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (razão social), ao se cotejar com o contrato social. Nesse contexto, configurado o grupo econômico de fato, na qualidade de controlada. Assim, a agravante responde solidariamente pelas obrigações da executada, sem a necessidade de comprovação de culpa. Não obstante a empresa FRANK não seja atualmente sócia da agravante, tal fato não exime sua responsabilidade pelas obrigações anteriores a sua retirada – como a do presente caso (2015) [...] Desse modo não prospera a alegação de ser indevida a desconsideração por tal sociedade não mais integrar o quadro societário da Santa Vitória [...] Embora conste da alteração do contrato social a cessão de quotas promovida pela Frank para a MRM (ID 25153555 - Pág. 3), em fevereiro de 2020, é certo que a empresa já estava com sua situação financeira comprometida à época, tanto é que logo em seguida foi realizado o pedido de recuperação judicial que a abrangia. Contudo, a impugnação não traz quaisquer detalhes sobre a contraprestação pela cessão de quotas promovida, tampouco o destino do produto recebido. Assim, demonstrada também a confusão patrimonial da empresa Santa Vitória, integrante de fato do grupo econômico da executada. Desse modo, a decisão agravada foi acertada, pois, tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor/fornecedor, como restou demonstrado – ante a falta de bens -, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude [...] Assim sendo, diante da ausência de patrimônio disponível da executada para satisfazer a obrigação, mostra-se possível que a agravante responda solidariamente com seus bens. Por fim, a restrição da integralidade do valor executado nas contas da GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (ID 25153554 - Pág. 9) não serve a embasar a exclusão da agravante da execução, cabendo ao juiz a quo apreciar a alegação de excesso de constrição, bem como definir a ordem das execuções, sob pena de supressão de instância” (ID. 276734240). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016